Tribunal: TJES
Processo: 5001667-30.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001667-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LIVIA DALLA BERNARDINA ABREU e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001667-30.2021.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A

RECORRIDO: LÍVIA DALLA BERNARDINA ABREU

RECORRIDO: CAIO DE SÁ DAL'COL

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO APÓS DANO NO MOTOR. ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. REACOMODAÇÃO. CUSTEIO DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DESCASO DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que os Autores relatam que em viagem para Fernando de Noronha com a família, no momento da decolagem, o avião foi danificado após um gavião ter entrado em sua turbina. Somente após quatro horas de espera foram realocados e, ao chegarem em Recife por volta de 18h, não conseguiram embarcar para a ilha, ocasião em que a Companhia os encaminhou para hotel de padrão ruim, conseguindo pousar em seu destino final no dia seguinte, por volta de 12h. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor. 3. Em que pese os argumentos autorais, verificou-se que assiste razão à parte Recorrente. 4. Como a própria parte Autora informa, o voo que a levaria para sua primeira conexão sofreu atraso por motivo alheio à vontade da Companhia, qual seja, o dano causado na turbina do avião após a interferência de um gavião. 5. Com o único objetivo de prezar pela segurança dos passageiros, o atraso se deu pela necessidade de manutenção do avião – vale ressaltar que a Requerida reposicionou todos os bilhetes em 4 horas, tempo considerado razoável para a solução do ocorrido. 6. Para avaliar a possibilidade de reparação por danos morais acerca do acontecido é imprescindível analisar a conduta da Companhia aérea diante dos fatos e, em caso de desamparo ao consumidor, precisar o valor capaz de representar a indenização merecida. 7. No entanto, em análise ao que foi narrado pela inicial, verificou-se que a empresa Ré prestou toda a assistência aos Autores. 8. Inicialmente, reacomodou os passageiros no voo disponível e, já em Recife, providenciou o custeio de hospedagem e traslado para que os Autores, junto com sua família, chegassem ao seu destino final no próximo voo para Fernando de Noronha, na manhã seguinte. 9. Tais fatos foram pontuados pela própria parte Autora, além de comprovados pela Companhia. 10. O fato de existirem outros voos para o mesmo destino em horários mais benéficos à parte não importa em obrigação da empresa em reacomodá-los, necessariamente, para os voos de sua preferência, vez que podem já estar lotados, sem vagas para serem preenchidas. Este é, inclusive, o entendimento de sedimentada jurisprudência
1
. 11. A Autora também informou que não sofreu prejuízos com a tarifa de hospedagem na ilha, pois a pousada os isentou do pagamento da primeira noite perdida. 12. Sem qualquer prejuízo particular e capaz de ofender gravemente o direito de personalidade, embora inegável o desconforto experimentado, não existe espaço para fixação de dano moral. 13. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais referentes aos danos morais. 14. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

1
«DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários (
STJ
, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.